Tribunal: STF
Processo: RE 1466677
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Revisão geral anual. Previsão legal. Aplicação de índices distintos para os Poderes Executivo e Legislativo. Impossibilidade. Compensação do reajuste adicional concedido a determinadas carreiras do Poder Executivo. Cabimento. Precedentes.



    1. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal dispõe que a concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos deve se dar na mesma data e sem distinção de índices.



    2. Os servidores do Poder Executivo, contemplados com índice inferior ao concedido ao Poder Legislativo, fazem jus à complementação do reajuste deferido a menor.



    3. O reajuste adicional concedido a determinadas carreiras do Poder Executivo deve ser considerado na análise do pedido inicial, não fazendo jus à referida diferença os servidores já contemplados com o mencionado reajuste adicional, que equiparou os índices de revisão geral aplicados aos Poderes Executivo e Legislativo.



    4. Agravo regimental provido para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.